Tribunal: STF
Processo: RE 91346
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-11
Data de publicação: 1979-10-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ESTADO CEDIDOS
A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (SABESP), PLEITEANDO GRATIFICAÇÃO
NATALINA (LEI N. 4.090/62).
II - NÃO TENDO OS RECLAMANTES OPTADO PELO REGIME TRABALHISTA, NOS
TERMOS DA LEI ESTADUAL N. 119/73, ART. 8, CONTINUANDO REGIDOS PELO
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DO ESTADO, INCOMPETENTE E
A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR SUA PRETENSAO.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM ASSENTO NOS
ARTS. 142 E 143 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F.